Tribunal: TJMT
Processo: 1013984-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013984-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME E OUTROS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME E OUTROS contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos embargos de execução de número 1002988-53.2021.8.11.0003, denegou o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ante o não preenchimento dos requisitos legais.
Em suas razões, a parte pugna pela concessão do sobredito efeito, ao fundamento de que o natural prosseguimento da execução ensejaria grandes prejuízos à empresa.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de que os efeitos da decisão recorrida causem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, demandando, ainda, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Realmente, ao decidir, o douto julgador fez assentar que, na espécie, não se demonstrou a contento o preenchimento dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, elencados no artigo 919 do Código de Processo Civil.
Nas razões declinadas pelos recorrentes, a despeito da alegação de que a negativa de atribuição do sobredito efeito aos embargos, não se demonstrou, concretamente, em que medida a decisão hostilizada causaria algum dano de impossível ou difícil reparação, para além do mero efeito de uma execução.
Assim, não demonstrada situação de risco excepcional, carece ao pedido de tutela de urgência a comprovação do periculum in mora.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator